Tribunal: TJMT
Processo: 1006600-42.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006600-42.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ELIZABETH HELENA DOS SANTOS - CPF: 925.568.761-15 (EMBARGADO), CLOVIS CICERO DE SA - CPF: 110.191.311-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006600-42.2020.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO – MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – COMINATÓRIA, ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MEDIDA COERCITVA ADEQUADA (ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC).
VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC
–
NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1006600-42.2020.811.0000

EMBARGANTE:
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA.

EMBARGADO:
ELIZABETH HELENA DOS SANTOS PEDROSO

Proc. Referência:
Exibição de Documentos

n. 897/2001, numeração única 41359-38.2011.811.0041, código n. 744325 – Juízo da
7ª Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Hospital e Maternidade São Matheus Ltda. de acórdão que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO – MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – COMINATÓRIA, ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MEDIDA COERCITVA ADEQUADA (ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que já foram utilizados dos meios para a parte cumprir o provimento jurisdicional de exibição de documentos e não fora atendida a ordem judicial, não se afigura ilegalidade a justificar a exclusão das multas aplicadas, máxime porque se trata de descumprimento de ordem exarada em ato sentencial, em fase de cumprimento de sentença.

O art. 400, parágrafo único do CPC autoriza o juiz adotar as medidas coercitivas necessárias, sem exclusão de qualquer natureza, por descumprimento da ordem de exibição de documentos.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está em contradição com as provas evidenciadas nos autos, no sentido de que houve a entrega do prontuário médico requisitado pela embargada.

Aduz que o feito deveria ter sido extinto com base no artigo 924, inciso II, do CPC, ao invés de fixadas multas do artigo 400 parágrafo único do CPC, bem assim que o acórdão está contrário a jurisprudência dos tribunais que é expressa ao reconhecer que uma vez cumprida a obrigação não há falar em aplicação de multas.

Pugna pelo provimento do recurso para que sanado o vício apontado e atribuído efeito modificativo, a fim de reconhecer a entrega do prontuário médico requisitado e afastadas as multas aplicadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006600-42.2020.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Hospital e Maternidade São Matheus Ltda. de acórdão que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO – MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – COMINATÓRIA, ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MEDIDA COERCITVA ADEQUADA (ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que já foram utilizados dos meios para a parte cumprir o provimento jurisdicional de exibição de documentos e não fora atendida a ordem judicial, não se afigura ilegalidade a justificar a exclusão das multas aplicadas, máxime porque se trata de descumprimento de ordem exarada em ato sentencial, em fase de cumprimento de sentença.

O art. 400, parágrafo único do CPC autoriza o juiz adotar as medidas coercitivas necessárias, sem exclusão de qualquer natureza, por descumprimento da ordem de exibição de documentos.

Para o embargante os fundamentos do acórdão estão contraditórios com as provas dos autos, que, no seu entender, demonstram que houve a entrega do prontuário médico requisitado pela embargada, para tanto, é de ser extinta a ação.

Ao que se verifica, o embargante de declaração ao sustentar a reanálise de prova, aliás, já amplamente verificada, pretende rediscutir o assunto e obter alteração do julgado, pela estreita via dos embargos de declaração.

Sucede que não se verificam os vícios e em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Registra-se que
o
Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada contradição, ou mesmo omissão no acórdão recorrido
.

O acórdão foi claro ao consignar:

“No caso concreto, de todo o processado, tem-se que, de um lado a parte autora argumenta que os documentos requisitados (prontuários médicos) foram entregues incompletos e, de outro, o Hospital defende que cumpriu a determinação judicial pela entrega da cópia do prontuário, que foi certificado o cumprimento da busca e apreensão pelo Oficial de Justiça.

Fato é que o feito encontra-se sentenciado desde o ano de 2013 (Id. 36723481 – págs. 46/51), em fase de cumprimento de sentença. Não se verifica provas seguras que indicam o recebimento e/ou entrega de todos os documentos médicos requisitados”.

Verifica-se que a argumentação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque (contradição).

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022